Tribunal: TJSP
Processo: 1501114-12.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Acusado que não tinha ciência acerca da origem ilícita do bem por ele conduzido. Pleito subsidiário: reconhecimento da modalidade culposa do delito.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Registro da ocorrência do crime antecedente e depoimentos da vítima e dos policiais militares

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Acusado que não tinha ciência acerca da origem ilícita do bem por ele conduzido. Pleito subsidiário: reconhecimento da modalidade culposa do delito.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Registro da ocorrência do crime antecedente e depoimentos da vítima e dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria da pena que não merece reparos. Réu que possui duas condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Exasperação da pena base em 1/6. Agravante da reincidência - aumento na fração de 1/6. Causas de aumento ou de diminuição da pena – Inexistentes.
3. Fixação do regime inicial semiaberto. Quantum da pena que, somado à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permite a fixação do regime inicial intermediário.
4. Reincidência que a afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.